Tribunal: TJMT
Processo: 1015911-23.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015911-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (AGRAVADO), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS DUNDA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JANE MARIA CAMPOS SANTOS - CPF: 569.836.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE DEU FIM AO PROCESSO DE EXECUÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – ERRO GROSSEIRO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, como no presente caso. 2. Segundo o STJ,
“constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito
” (AgInt no REsp 1743653/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018)

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO nº 1015911-23.2021.8.11.0000 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo nº – Classe 202 – CNJ) – DIAMANTINO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo BANCO SAFRA contra a
decisão monocrática que, em razão da manifesta inadmissibilidade, não conheceu do

Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo ora agravante contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos do pedido de “Cumprimento de Sentença” (Proc. nº 0019765-36.2009.8.11.0041 - Cód. 383895), proposto contra o agravante, por ARMANDO BIANCARDINI CANDIA, visando receber os honorários advocatícios fixados em seu favor, rejeitou a impugnação apresentada pelo Banco, e homologou o cálculo elaborado pelo contador judicial, autorizando a expedição de alvará após o transito em julgado da sentença (cf. Id. n. 100478955).

O agravante alega que
“o Recurso de Agravo de Instrumento deve ser conhecido sob os alhures do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que, embora o magistrado tenha entendido pela extinção do cumprimento de sentença, a decisão arguida causou dúvida objetiva inclusive nos próprios serventuários ao disponibilizá-la no PJE, sendo está nomeada como DECISÃO INTERLOCUTÓRIA”

Pede, então, o exercício do juízo de
retratação ou, então, o provimento do recurso, para seja admitido o processamento do agravo de instrumento e deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal,

reconhecendo o excesso de execução (cf. Id. nº 104968982).

O agravado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 107553998).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do
RI/TJMT
, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado, que atuou como advogado do executado Antônio Carlos Duda dos Santos nos autos da ação de execução (Proc. nº 0019765-36.2009.8.11.0041 - Cód. 383895), ajuizada pelo Banco, apresentou pedido de cumprimento da sentença vinculada ao Id. n.

41240860 dos autos de origem, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, e condenou o Banco ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa em favor do agravado.

O ato combatido pelo agravo de instrumento rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, e deu fim ao processo, como se vê a seguir:

“(...)

O feito em trâmite foi distribuído ao 25/06/2009 (ID. 41240276 – pág. 14), com valor da causa de 41.223,89 (ID. 41240276 – pág. 19), e certidão de trânsito em julgado lançada aos 28/08/2017 (ID. 41240860 – pág. 17)

Portanto, tenho que o cálculo apresentado pelo Contador Judicial acerca da correção monetária e juros de mora se encontra correto, bem como em conformidade com a sentença proferida.

Outrossim, acerca da arguição sobre qual valor deve se incidir o valor da multa em favor do Estado, a determinação de ID. 41240870 – pág. 24/26, foi clara ao dizer:
“[...] multa de 10% do valor da causa [...]”
, portanto o requerimento da Instituição de que esse montante seja cálculo a partir do inicio do cumprimento de sentença vai em desconformidade com decisão transitada em julgado.

Destarte, acerca da majoração dos honorários para 15% conforme determinação do STJ o ministro aduz que:
“[...] determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado [...]”
, ou seja, incidirá sobre a condenação imposto em sentença que levará em conta a atualização do valor da causa, o que por si só, demonstra a diferença entre a condenação com base no valor da causa e valor da condenação, o que é de conhecimento comezinho.

Por fim, não conheço da nulidade aventada no ID. 41240876 – pág. 15/29, posto que é questão já analisada nos ID’s. 41240862 – pág. 36/37 e 41240870 – pág. 24/26, decisões transitas em julgado, resistindo de forma indevida a Instituição Financeira, em total desconformidade com o Código de Regência.

Por todo o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela contadoria no ID. 41240888 – pág. 31/34 e, em face do quantum depositado, JULGO E DECLARO extinta esta ação em fase de cumprimento de sentença.

Intimo o Banco para indicar seus dados bancários para levantamento do excesso.

Após o transito em julgado desta decisum, concluso para expedição de alvará.

(...)”
(sem destaques no original).

A decisão monocrática combatida pelo presente recurso não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo Banco porque

não houve decisão interlocutória, mas, sim sentença que deu fim ao processo, e não pode ser combatida por meio de agravo de instrumento.

No presente recurso, o Banco pede que seja aplicado princípio da fungibilidade recursal, porém, o entendimento pacífico do STJ é de que
“constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito”
(AgInt no REsp 1743653/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018)

Portanto, não cabe a aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022